Tribunal: TJDFT
Processo: 0703724-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703724-06.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A RECORRIDO: MAURICIO GUEDES COSTA, DANIELLA MONTEIRO MELLO COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELOS PROMISSÁRIOS COMPRADORES DE FORMA IMEDIATA E INTEGRAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONTAGEM EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. SÁBADO. INCLUSÃO. MULTA CONTRATUAL. CABIMENTO. 1. Não há dúvidas de que a relação jurídica mantida entre as partes está sujeita ao regramento protetivo do CDC (Lei n° 8.078/90), uma vez que os promissários compradores e a construtora/incorporadora se encaixam, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor disposto nos arts. 2° e 3° do referido normativo. 2. Decorrendo a resolução do contrato de culpa exclusiva da construtora/incorporadora, que não entregou o imóvel na data contratada, a devolução dos valores deve ser integral, não se admitindo nenhum tipo de abatimento (aplicação da Súmula 543 do STJ). 3. A mera alegação da ocorrência de situação de força maior e/ou caso fortuito, fundamentada em entraves junto à CEB, não justifica o atraso na entrega da unidade imobiliária prometida à venda, uma vez que tal justificativa consiste em risco do próprio empreendimento imobiliário, além do que é totalmente previsível. 4. A estipulação do prazo de tolerância em dias úteis é válida se previamente pactuada, devendo, porém, ser incluídos os sábados à contagem, visto que não há paralisação dos serviços nesses dias no âmbito da construção civil. 5. Uma vez demonstrada a inadimplência culposa da ré ao não entregar a unidade imobiliária adquirida pelos autores, tendo suplantado não só o prazo de entrega como o prazo de prorrogação de 180 dias, bem como a rejeição da alegação de ocorrência de caso fortuito ou de força maior, a composição material, consubstanciada na aplicação de multa contratual, é medida que se impõe em favor dos promitentes compradores. 6. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 416 do Código Civil, afirmando ser legítima a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) do total adimplido sobre a importância efetivamente paga pelo recorrido, uma vez que por iniciativa unilateral busca a rescisão contratual. Requer que todas as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03. Nas contrarrazões, a parte recorrida pleiteia a fixação dos honorários advocatícios recursais, bem como que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB /DF 34.065. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada violação ao artigo 416 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, o apelo não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Determino que todas as futuras publicações da recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, e, da parte recorrida em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO COSTA ROCHA, OAB /DF 34.065. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023